Tribunal: STF
Processo: ARE 1405789
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Claudineia de Souza do Espírito Santo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 11), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DEFERIMENTO DE EFEITOS RETROATIVOS DA POSSE NO CARGO PÚBLICO, PARA QUE A EMBARGANTE AUFIRA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE GOZO DE FÉRIAS, LICENÇA- -PRÊMIO, ENTRE OUTROS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE DEVE SER INTEGRADO PARA APRECIAR O PEDIDO E REJEITÁ-LO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NOS TERMOS EM QUE LANÇADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA POSSE NO CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PETIÇÃO INICIAL, TAMPOUCO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AO EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA, ALÉM DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR A OMISSÃO E REJEITAR O PEDIDO. 



    (http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP= 1&GEDID=0004 EE3241E8DFFEEA6C3BF985D045B0C0D1C5 10180C5759&USER=)



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXV, e 37, II, IV e IX, da Constituição Federal, requerendo, em síntese que:



    A injustiça sofrida pela Recorrente perante a administração municipal ré foi correta e sabiamente reparada pelo Tribunal fluminense. 



    Apenas não se satisfez a autora, ora Recorrente, com a ausência de aporte ao seu direito à nomeação, o reconhecimento de que seu tempo de serviço e benefícios correlatos, lhe fossem garantidos desde a data na qual ingressou no serviço público, ainda que em caráter temporário.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Consigno, desde logo, que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito: 



    É definida como sendo de repercussão geral a questão discutida que se apresenta altamente relevante para a sociedade e para a Nação, seja do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. Assim sendo, é imperioso reconhecer, no presente caso, o preenchimento do requisito de admissibilidade, no tocante à existência de repercussão geral no assunto envolvido, devendo ser examinado o mérito do presente recurso. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Constato, de outro lado, que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Observo, finalmente, que o Tribunal a quo acolheu os embargos de declaração e rejeitou o pedido formulado pela recorrente à justificativa que “trata-se de inovação recursal disfarçada sim! Porquanto implica considerável aumento da pretensão formulada inicialmente, englobando inúmeros direitos patrimoniais que sequer foram especificados detalhada e objetivamente” (http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP= 1&GEDID=0004EE3241E8DFFEEA6C3BF985D045B0C0D1C510180C5759& USER=).



    Nesse ponto, rememoro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    (RE 598.365, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG)



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    [...] 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365- -RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). [...]



    (ARE 1.378.156 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 28/06/2022)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Claudineia de Souza do Espírito Santo (eDoc 11).



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em desfavor da parte ora recorrente – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator